Tribunal: STF
Processo: HC 233972
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Bruno Cimino Braulino, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.113/SP.



O caso



    2. Em 2.12.2021, o juízo da vara única da comarca de Pirangi/SP julgou procedente a denúncia para condenar o paciente como incurso no caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), às penas de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e quarenta e nove dias-multa (e-doc. 11).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500259-93.2021, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.9.2022, negou provimento ao recurso da defesa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PENA BEM APLICADA - REGIME BEM APLICADO - RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO” (e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 836.113/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 24.8.2023.



    Irresignada com essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, cujo provimento foi negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta é a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 



    2. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 13).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que “conforme narrado pelos policiais militares, durante a abordagem não houve qualquer visibilidade de uma conduta mercante do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o simples fato de ter em poder certa quantidade de drogas não instaura em desfavor do paciente a presunção de que tais drogas se destinam ao comércio ilícito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “tampouco há como se extrair dados de mercancia com a droga a partir desses relatos [dos policiais], os quais somente afirmam que o paciente ‘ao visualizar a viatura, dispensou um pequeno envelope contendo algo’” e que, “ao entrarem na residência, não foram apreendidos quaisquer substâncias ilícitas, ou tampouco objetos que denotassem mercancia” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há nenhum dado concreto de que haja o paciente se aproveitado das facilidades de eventual aglomeração de estudantes, de professores ou mesmo de casual hipossuficiência dos alunos da escola para, a partir delas, implementar o seu negócio ilícito e propagar, com maior facilidade, a venda, a aquisição, a exposição à venda etc. de drogas” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) Seja deferida a medida liminar para absolver o paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente e devida desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06, ou subsidiariamente a reforma na dosimetria, desconstituindo assim a condenação já transitada em julgado. 



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54” (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 27.4.2022, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática de tráfico de drogas majorado (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06). Consta na sentença condenatória:



    “Extrai-se da prova oral colhida, que os militares viram o réu em via pública e, em razão de notícias de que estaria ele praticando o tráfico, resolveram abordá-lo. Nesse momento, o réu tratou de correr e dispensou uma sacola plástica no chão e entrou em sua residência. Ainda, na residência dele, foi encontrada a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em notas variadas. O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla. São vários os verbos abarcados pelo tipo e dentre eles está o “trazer consigo”, o que abarca a conduta do agente que tem a droga junto ao corpo. É essa as hipótese dos autos, em que o réu carregava com ele a droga em uma sacola plástica. A prova testemunhal foi expressa nesse sentido, repita-se. (...) E mais, a figura do usuário pode coexistir com a do traficante. Uma não exclui a outra e quando elas se fundem, há preponderância da figura do traficante. Isto é, “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade.” (TJSP, HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498). Ainda, é de se relevar que foi elaborado relatório de investigação por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no qual ficou assentado o seguinte: "era sabido que ele [o réu, diga-se] vinha, de há um tempo para cá, usando aquela 'estrutura' para comercializar substâncias entorpecentes. Quando afirmamos que ele vinha utilizando-se daquela 'estrutura', estamos nos referindo, evidentemente, ao fato de ele usar a própria residência (que pertence à sua genitora) como um 'ponto de venda de drogas', aliás, diga-se de passagem, um 'ponto' que certamente lhe proporcionava uma alta rotatividade de 'clientes', até porque, ele herdou esse local do irmão dele, JEFERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, o 'Castor', preso em flagrante delito em 24/09/2020 (IPe Nº 22336862-27.2020.100210 / Processo Nº 1500141-87.2020.8.26.0698), também pelo crime de 'tráfico de entorpecentes', exatamente naquele imóvel/ponto e nas mesmas circunstâncias, ou seja, o investigado BRUNO 'pegou o ponto de venda de drogas pronto' e por este motivo, pouco tempo após a prisão do irmão (Jeferson) as informações/denuncias veladas já começaram a aportar a esta Equipe de Investigações e, evidentemente aos policiais militares que atuam no município" (fls. 162/163). E ainda: "Esta Equipe de Investigações localizou a pessoa de Bruno Henrique de Moraes, o 'Ratão' e o conduziu a esta Unidade Policial onde foi inquirido ( declaração em anexo ) acerca deste episódio, tendo confirmado ser usuário de 'maconha' e 'cocaína' desde sua adolescência e que ele e o amigo 'Mandi' realmente estavam ali defronte a residência do investigado Bruno para comprarem 'cocaína', inclusive, asseverou que já tinham, pelo vão do portão, 'dado o dinheiro' para ele, sendo R$20,00 por duas 'paradas', no caso de Bruno Henrique. Disse, ainda, que após a abordagem, retornou ali e pegou a substância. Disse, também, que 'Mandi' pegou apenas uma 'parada'" (fl. 164). E, de fato, existe tal termo de declaração nos autos no qual há apontamento claro acerca da traficância: "Alega o declarante que já havia 'dado o dinheiro' para Bruno, o fazendo pelo vão do portão, tratando-se de R$20,00, sendo que iria pegar duas 'paradas', o que não deu tempo de ocorrer, ou seja, antes que Bruno lhes entregasse a droga os policiais chegaram, porém, diz o declarante, depois da abordagem, acabou retornando ali quando então Bruno entregou-lhe as 'duas paradas'. Diz que 'Mandi' pegou apenas 'uma parada'. Diz que é apenas usuário e que jamais vendeu drogas. Diz que esta foi a primeira vez que pegou drogas com BRUNO" (fl. 184). Então, no contexto específico dos autos, ainda que não tenha sido apreendida uma grande quantidade de drogas, não há como se reconhecer que elas se destinam ao uso próprio, tal como prevê o artigo 28 da Lei de Drogas. Enfim, os elementos probatórios dos autos não autorizam outro entendimento senão o da prática delitiva tipificada no artigo 33, da Lei de Drogas eis que o réu trazia consigo drogas com claro intuito e propósito de comercializá-las (...) Em relação à causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei n. 11.343, de 2006, tem-se que o laudo pericial de fl. 177/187 deixou claro que, tal como dito na denúncia, "o comércio espúrio, pois situada a cerca de 40m (quarenta metros) da Escola Estadual 'Maestro Villa Lobos', próxima ao Centro de Saúde 'Dr. Uebe Rezeck' e à igreja 'Assembleia de Deus', fatores que contribuem para que haja grande fluxo de pessoas nas imediações e facilidade no acesso ao imóvel" (fl. 206)” (e-doc. 11).



    8. A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 1500259-93.2021.8.26.0612, nos termos do voto do relator:



    “O recurso não merece provimento. 



    O Réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2021, por volta de 19h45, na Avenida Nove de Julho, próximo à esquina com a Rua Doutor Prudente de Morais, Centro, Pirangi SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 40 porções de crack, pesando, aproximadamente, 7,84 gramas, substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    A r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao Réu. 



    A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 201/211 que constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida. 



    Também a autoria é certa. 



    O Réu, em juízo, negou o tráfico. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido. 



    Os policiais, em juízo, afirmaram que estava em patrulhamento próximo a residência do Réu, por denúncias de tráfico no local. Avistaram o Réu na esquina, que, ao perceber a aproximação da viatura, começou a correr, dispensou um invólucro, entrou em sua casa que estava com o portão aberto e travou o portão. Encontraram a droga dispensada na rua, ouviram a descarga da casa e depois de quarenta minutos, o réu abriu o portão. Foi autorizada a revista e não foi encontrado outro entorpecente. Dois usuários prestaram depoimento e apontaram o réu como aquele que estava vendendo.



    (...)



    No caso em tela há prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outros. 



    Restou comprovado, conforme laudo de fls. 177/182, que o crime foi praticado nas imediações da Unidade Básica de Saúde Dr. Uebe Rezeck (cerca de 28 m), Escola Estadual Maestro Villa Lobos (cerca de 98 m), Estádio Municipal Lázaro Casemiro (cerca de 143 m), Igreja Evangélica Assembleia de Deus (cerca de 132 m), recintos descritos no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 



    Impossível afastar a incidência da majorante, pois não implica na comprovação da intenção do agente em vender drogas para os frequentadores dos lugares mencionados no inciso III do referido artigo. Mas apenas considera a localização na qual o delito ocorre, uma vez que mais reprovável” (e-doc. 2).



    9. Na espécie vertente, nas instâncias ordinárias foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



     



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamentos nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    10. É importante ressaltar que o fracionamento da droga apreendida (cerca de 7,84g de crack fracionados em 40 porções) é um indicativo de traficância a ser realizada pelo paciente, assim como os depoimentos que indicam que o paciente continuou a traficância antes praticada pelo irmão, antes de ser preso.



    11. Quanto ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base 
(HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora